Tribunal: TJES
Processo: 5001720-10.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001720-10.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HEMERSON OLIVEIRA SILVA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001720-10.2026.8.08.0000

PACIENTE: HEMERSON OLIVEIRA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO SERGIO DA SILVA - SP246212

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PERMANÊNCIA EM ESTADO DIVERSO DO DISTRITO DA CULPA. RECAMBIAMENTO DETERMINADO. VÍNCULOS FAMILIARES E FILHOS MENORES. DIREITO RELATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAGA ADMINISTRATIVA. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Hemerson Oliveira Silva contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra que determinou o recambiamento do paciente do Estado de São Paulo para o Estado do Espírito Santo. O paciente responde pela imputação do crime previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal, e associação criminosa, alegando a defesa que a permanência em São Paulo é necessária em razão de residência fixa, esposa gestante, filhos menores e condição de PCD do patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o paciente possui direito subjetivo absoluto à permanência em unidade prisional próxima ao meio familiar em detrimento da determinação de recambiamento para o distrito da culpa, especialmente quando inexiste comprovação de vaga administrativa no estado de origem e subsistem razões de segurança pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 103, da Lei de Execução Penal, estabelece que a permanência do preso em local próximo ao meio social e familiar visa resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal, não constituindo direito absoluto do apenado ou do preso provisório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios consolidou o entendimento de que a transferência ou permanência em comarca específica sujeita-se ao juízo de conveniência e oportunidade do magistrado, podendo a recusa ser fundamentada no interesse da segurança pública.

A regra no processo penal impõe que o preso permaneça sob a jurisdição do distrito da culpa para viabilizar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

A defesa não colacionou documento idôneo que ateste a existência de vaga administrativa ou o aceite da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, condição esta que fora expressamente estabelecida pelo juízo de origem para a eventual manutenção da custódia naquele estado.

O modus operandi de elevada sofisticação e o alto valor econômico dos bens envolvidos nos crimes imputados indicam a necessidade de controle rigoroso do Estado sobre a custódia, o que justifica o recambiamento como medida de interesse da segurança pública.

A condição de PCD do advogado não impede o traslado do preso, uma vez que a utilização de videoconferências e o peticionamento eletrônico garantem o pleno exercício da ampla defesa sem a necessidade de deslocamento físico do patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O direito do preso de cumprir pena ou custódia cautelar em local próximo à residência e à família é relativo e deve ser conjugado com o interesse da administração da justiça.

A transferência ou manutenção de preso em localidade diversa do distrito da culpa depende da comprovação de vaga administrativa e da anuência do órgão receptor.

O interesse da segurança pública e a viabilidade da instrução criminal sobrepõem-se ao interesse particular do preso em escolher o local de custódia.

O uso de ferramentas tecnológicas de comunicação processual supre a necessidade de proximidade física entre o causídico e o custodiado, afastando alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º; Lei 7.210/1984 (LEP), art. 41, inciso X, art. 65, art. 66, inciso V, alínea g, art. 86, § 3º, e art. 103.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 799.072/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23/05/2023; TJRS, AgExPen 5072989-06.2023.8.21.7000, Relª Desª Fabianne Breton Baisch, julgado em 26/07/2023; TJSP, AG-ExPen 0008398-07.2023.8.26.0041, Rel. Des. Airton Vieira, julgado em 05/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001720-10.2026.8.08.0000

PACIENTE: HEMERSON OLIVEIRA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO SERGIO DA SILVA - SP246212

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HEMERSON OLIVEIRA SILVA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo nº 5011537-85.2025.8.08.0048, por meio do qual fora determinado o recambiamento do paciente.

Sustenta a Defesa, em síntese, que o paciente encontra-se custodiado preventivamente à disposição da Justiça do Espírito Santo, sob a imputação do crime previsto no artigo 155, § 4º, do Código Penal, e associação criminosa. Inicialmente, o paciente encontrava-se recolhido em Santo André/SP, cidade onde possui residência fixa e laços familiares, incluindo esposa gestante e filhos menores que necessitam de sua assistência. Entretanto, fora determinado o seu recambiamento ao Estado do Espírito Santo, sob o argumento de viabilizar a instrução processual. Nesse contexto, com a viabilidade de atos por videoconferência e a condição de PCD do patrono, assevera que inexiste qualquer razão lógica ou jurídica que justifique a permanência do paciente no Estado do Espírito Santo, especialmente considerando a necessidade de proximidade com sua família para fins de assistência e ressocialização.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Com efeito, o instituto do recambiamento do preso encontra suas balizas no artigo 103, da Lei de Execução Penal, segundo o qual
“Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal
e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar
”
.

Destarte, sobre o tema, disserta Renato Brasileiro:

“
(...) nas hipóteses em que o indivíduo, condenado e preso em um Estado, seja natural de outro, nele possuindo vínculos familiares, afetivos e até profissionais, é possível que o Juízo da Execução autorize sua transferência para tal localidade. Para tanto, há de se ter em mente que
o apenado não tem direito à transferência, sendo o interesse público o critério fundamental para autorizar (ou não) a sua remoção.
Sobrepõe-se, portanto, o interesse da segurança pública ao interesse particular do condenado (ou preso cautelar)

(...)

É firme, pois,

o entendimento jurisprudencial no sentido de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada
.
A transferência do apenado para comarca próxima de seus familiares não constitui direito absoluto
, devendo obedecer ao juízo de conveniência e oportunidade do magistrado.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Execução Penal. São Paulo. Editora Juspodivm, 2022. pp. 239/240)

No mesmo sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA
. (...) 2. O art. 65 da Lei n. 7.210/1984 dispõe que a execução penal competirá ao Juiz indicado na Lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Note-se que é possível alterar a competência para a execução e fiscalização da pena, quando, por exemplo, houver transferência legal do preso para outra Comarca, nos termos do art. 86 da Lei n. 7.210/1984, visto que, nesses casos, há a remessa do próprio processo de execução criminal. Todavia, o simples fato de o condenado morar em Comarca diversa ou ter mudado de residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. 3.
Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que "O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada"
(...) (STJ; AgRg-HC 799.072; Proc. 2023/0022659-6; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/05/2023; DJE 29/05/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE CASA PRISIONAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Ao juiz da execução cabe, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos, como também determinar o cumprimento da pena ou medida de segurança em outra Comarca - art. 86, § 3º e art. 66, V, g, ambos da LEP.
Preceitos que devem ser conjugados com o direito do preso à visitação de familiares - art. 41, inciso X da LEP -,mas também em observância aos critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, os quais envolvem a segurança, a existência de vagas e as condições do presídio em receber o preso, vinculadas estas às condições pessoais do detento, como o seu grau de periculosidade, ou, ainda, eventuais necessidades especiais
. ( (TJRS; AgExPen 5072989-06.2023.8.21.7000; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Fabianne Breton Baisch; Julg. 26/07/2023; DJERS 26/07/2023)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. . 2.
Embora se reconheça que a proximidade do sentenciado com seus familiares contribua com o processo de ressocialização e não obstante o disposto no art. 103, da Lei de Execução Penal
, o qual prevê que: Cada Comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar,
a previsão de transferência de unidade prisional sob o fundamento de aproximação familiar não é direito subjetivo de natureza absoluta do sentenciado, devendo a questão ser analisada em cada caso, observados os critérios de conveniência e oportunidade,
dependendo tal requerimento da análise da Secretaria de Administração Penitenciária, podendo o Juízo das Execuções Criminais indeferir o pedido de transferência, desde que por decisão fundamentada, como, inclusive, ocorreu no presente caso.(...) (TJSP; AG-ExPen 0008398-07.2023.8.26.0041; Ac. 16918278; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Airton Vieira; Julg. 05/07/2023; DJESP 11/07/2023; Pág. 2486)

Desse modo,
não há direito subjetivo do preso em ser transferido para unidade prisional localizada no local de

residência de seus familiares
, uma vez que a mudança no local de cumprimento da pena demanda a análise de fatores outros, como o comportamento do apenado, a existência de vagas na unidade que se pretende ser realojado, bem como a manifestação favorável da autoridade administrativa.

Na hipótese em tela, como bem destacado pela suposta autoridade coatora, a regra no processo penal é que o preso permaneça sob a jurisdição do distrito da culpa para viabilizar a instrução e a aplicação da lei penal.

A manutenção do paciente em São Paulo foi expressamente condicionada pela Magistrada de origem à “comprovação pela Defesa da concessão administrativa de vaga” em estabelecimento paulista.

Todavia, compulsando-se os autos, verifica-se que
a Defesa não colacionou qualquer documento idôneo que ateste a existência de vaga administrativa ou o aceite da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo para a custódia permanente do paciente
, o que esvazia a pretensão liminar por ausência de implemento da condição imposta pelo próprio juízo
a quo
.

Nada obstante os argumentos defensivos acerca da prole menor e da gestação da companheira, os elementos de prova, incluindo laudos periciais e relatórios de inteligência telemática, demonstram um
modus operandi
de elevada sofisticação, envolvendo o furto de cargas superiores avaliadas em aproximadamente R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil de reais), com desativação técnica de sistemas de segurança. Tal profissionalismo indica a necessidade de controle rigoroso do Estado sobre a custódia do réu, justificando o recambiamento para o Espírito Santo como medida de interesse da segurança pública, que, no presente caso, sobrepõe-se ao interesse particular de permanência em outra localidade.

No tocante à limitação física do advogado (PCD), embora digna de atenção, tal circunstância não possui o condão de impedir o traslado do preso. A atual dinâmica processual, amplamente amparada pela utilização de videoconferências e peticionamento eletrônico, garante o pleno exercício da ampla defesa sem a necessidade de deslocamento físico do patrono entre estados, não havendo que se falar em cerceamento de defesa técnica.

Dessa forma, inexistindo prova da vaga administrativa e subsistindo os fundamentos da necessidade da presença do réu à disposição do juízo processante, não se verifica flagrante ilegalidade no ato coator.

Frente a tal cenário, resta evidente que, embora os vínculos familiares e as limitações físicas do patrono sejam circunstâncias relevantes, estas não possuem o condão de conferir um direito subjetivo absoluto à permanência em determinada unidade federativa, especialmente quando a defesa não logrou êxito em comprovar a existência de vaga administrativa no estado de origem e quando a medida visa resguardar o interesse da justiça criminal e a segurança pública.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)